Tribunal: TJDFT
Processo: 0002602-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. ANÁLISE NEGATIVA AFASTADA.

I - Mantém-se a condenação se o depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante, corroborados pelas imagens do fato, são unânimes em apontar a autoria do crime de furto qualificado pelo réu, que foi avistado pelos policiais carregando o produto do crime logo após o seu cometimento.

II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.

III - A grande quantidade de mercadoria furtada não justifica a valoração negativa da culpabilidade do réu, notadamente quando o laudo de avaliação econômica não apresenta valor exacerbado de prejuízo em contraponto com a empresa vítima, para quem os bens foram restituídos.

IV - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida motivação, estabelecendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais.

VI - Recurso conhecido e parcialmente provido.